Tribunal: TJMT
Processo: 0001337-59.2016.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001337-59.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCIA LUZIA DE MORAES - CPF: 729.205.131-68 (APELANTE), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), MOTO RACA LTDA - CNPJ: 02.286.296/0003-46 (APELADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 04.337.168/0001-48 (APELADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), ORDALINA TEIXEIRA GONCALVES - CPF: 913.403.650-49 (ADVOGADO), HELENE SENA VIDIGAL - CPF: 009.538.341-74 (ADVOGADO), MARCELO MIGUEL ALVIM COELHO - CPF: 195.301.128-40 (ADVOGADO), TIAGO AUED - CPF: 219.541.448-06 (ADVOGADO), KALIANDRA ALVES FRANCHI - CPF: 621.993.075-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS M
ATERIAI
S
E MORAIS

–
AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA ZERO QUILÔMETRO – DEFEITO NO MOTOR – NEGATIVA DE CONSERTO – PERDA DA GARANTIA CONTRATUAL – CONSUMIDORA QUE NÃO REALIZOU NENHUMA DAS REVISÕES PERIÓDICAS DETERMINADAS NO MANUAL DO VEÍCULO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA, DA AUTORA, DE QUE O DEFEITO APRESENTADO FOI DECORRENTE DE DEFEITO DE FÁBRICA – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO INDENIZÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. Se
as revisões da motocicleta não foram realizadas dentro do prazo fixado no manual do automóvel,
e
inexistindo provas de que o defeito apresentado
decorreu d
a falha na produção do veículo e/ou que preexistiam no momento da comercialização do bem, a improcedência dos pedidos indenizatórios é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MÁRCIA LUZIA DE MORAES contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 8a Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“Indenização por Danos Materiais e Morais”
(
Proc. no 0001337-59.2016.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra MOTO RAÇA LTDA e MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA
,
julgou improcedente o pedido autoral, por entender que
“constitui obrigação do comprador/consumidor seguir especificamente as orientações do fabricante, de maneira a evitar qualquer dano no produto, incidindo a excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor”;
a r.
sentença condenou a autora/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, mas suspendeu a exigibilidade da verba em razão da concessão dos benefícios da AJG (cf. Id. no
109943997
).

A
apelante alega que em 17/04/2015 adquiriu junto à Moto Raça, a motocicleta CG 150 Titan Fan, Placa QBE-7819, e desde a compra “
sempre foi diligente com a manutenção da moto, fazendo as revisões programadas e troca de óleo. Contudo, logo após a revisão passou a ouvir um barulho estranho e levou o bem até a concessionária ré, que diagnosticou um problema dentro do motor
”, mas, ao invés de obter a solução, foi surpreendida pela notícia de que
“havia perdido a garantia da moto por causa das ausências nas revisões programadas após a compra”,
e foi obrigada a arcar com o conserto do motor no valor de R$ 275,98.

Reafirma que realizou todas as revisões dentro do prazo estabelecido pela ré, sendo indevida e ilícita a cobrança realizada, sobretudo porque a motocicleta ainda estava protegida pela garantia de fábrica, fato que, por si só, caracteriza falha na prestação dos serviços e autoriza a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado totalmente procedente o pedido autoral (cf. Id. n. 109943999 - pág. 19).

Nas contrarrazões, as apeladas refutam os fundamentos recursais e torcem pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 109952454 e Id. no 110251953).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Na petição inicial, a autora/apelante expôs que no dia
17/04/2015, comprou na loja da ré Moto Raça, a motocicleta zero KM “CG 150 Titan Fan, Placa QBE-7819”,
fabricado pela corré Moto Honda da Amazônia, mas, para sua supressa, pouco tempo após a retirada do veículo, detectou o defeito no motor.

A tese recursal é a de que, muito embora a autora tenha realizado todas as revisões periódicas, no momento em que o veículo apresentou defeito, as rés negaram a assistência, fazendo com que a autora custeasse indevidamente o conserto no valor de R$ 275,95; por este fato, ajuizou a presente ação indenizatória contra as rés/apeladas, pretendendo fossem as mesmas compelidas à devolução em dobro do valor pago pelo conserto, além de indenizá-la pelo abalo moral sofrido.

A r. sentença julgou improcedente os pedidos sob os seguintes fundamentos:

A autora aduz ter adquirido a moto CG 150 Titan ESD. EX FAN ESDI em 17.04.2015 e realizado as revisões corretamente, de acordo com o manual de instrução. Contudo, como a ré Moto Raça, por seu funcionário, deixou de lançar no sistema interno as revisões realizadas, a mesma perdeu a garantia da moto, que apresentou problema dentro do motor com apenas 06 messes de uso.

A parte ré, citada, apresentou documentos que desconstituem as alegações autorais, em especial a Nota Fiscal de compra demonstrando que, na verdade, a moto foi adquirida pela autora em 13.09.2014 (p. 70 – Id 53682818).

Na verdade, o documento apresentado pela autora em que consta a data de 17.04.2015 se trata de Proposta de Seguro. Igualmente, as Ordens de Serviços apresentadas pela autora comprovam revisões no veículo somente em agosto de 2015 e outubro de 2015, sendo que a revisão de agosto não foi realizada na concessionária ré, mas sim na Canopus (p. 29 – Id 53682818).

Assim, resta suficientemente demonstrado que a autora somente procurou a ré quando a moto apresentou barulho no motor, aproximadamente 1 (um) ano depois da compra.

De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, constitui obrigação do comprador/consumidor seguir especificamente as orientações do fabricante, de maneira a evitar qualquer dano no produto, incidindo a excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Vejamos:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2o O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro...”

Desta feita, verifica-se que a parte ré se desincumbiu do ônus probatório lhe imposto tanto por força do artigo 373, inciso II, do CPC, quanto pelo artigo 6o, inciso VIII, do CDC.

Não tendo a autora, portanto, comprovado as suas alegações de maneira suficiente a demonstrar o ato ilícito, incabível a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais (...).

Posto isto, nos termos art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo improcedentes os pedidos desta ação de indenização por danos morais e materiais proposta por MARCIA LUZIA DE MORAES contra MOTO RAÇA LTDA. e MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA.

Custas processuais pela autora, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 82, §2o e 85, §2o, ambos do CPC. Contudo, sendo a mesma beneficiária da Justiça Gratuita, suspendo a exigibilidade do crédito pelo prazo de cinco anos.

Não há qualquer reparo possível à fundamentação sentencial, sendo, por conseguinte, irretocável a conclusão que desfecha o ato sentencial quanto à ausência de responsabilidade das rés/apeladas, tanto no que diz respeito ao problema crucial de inexistência de garantia quando a motocicleta apresentou defeito, quanto pela perda da garantia pela falta de revisões.

O art. 186 do Código Civil, estabelece que “
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”, sendo certo que, para a configuração de responsabilidade civil, devem estar presentes, a conduta (ação ou omissão), o dano, o nexo de causalidade entre os dois primeiros, requisitos estes objetivos, e a existência de culpa lato sensu, requisito subjetivo.

Sabe-se que um dos fundamentos da responsabilidade civil nas relações consumeristas é a previsão de “
efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos
”, como direito básico do consumidor (CDC, art. 6o, VI), e, como regra, a responsabilidade civil na sistemática de consumo é objetiva (CDC, art. 12 e 14), na qual o fornecedor responderá “
independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores
”, ou seja, dispensa-se a comprovação de culpa lato sensu por parte do fornecedor, bastando a existência dos requisitos objetivos para que emerja o dever de indenizar.

A adoção da responsabilidade objetiva no âmbito das relações de consumo decorre da adoção da teoria do risco da atividade, consagrada no art. 927 do CC, que assim dispõe:

Art. 927. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Contudo, o fato de o fornecedor responder pelos danos causados ao consumidor independente da constatação da existência de culpa, não afasta do consumidor o dever de comprovar a existência do dano para que seja possível sua reparação.

No caso, os elementos probatórios contidos nos autos revelam que, conquanto a autora/apelante tenha afirmado - tanto em sua peça inicial como nas razões recursais -, que a motocicleta foi adquirida no dia 17/04/2015, a Nota Fiscal apresentada pela ré Moto Raça revela que a compra foi realizada no dia 13/09/2014 (cf. Id. no
109943986 - pág. 70),
e a primeira revisão ocorreria com seis meses de uso ou após mil quilômetros, já a segunda, após doze meses ou quatro mil quilômetros;
porém, a cópia do “Termo de Garantia” mostra que nenhuma das revisões foram feitas, estando o campo destinado às informações (carimbo da concessionária e data da realização do serviço) completamente em branco (
cf. Id. no
109943986 - pág. 27); senão vejamos:

Ao adquirir a motocicleta, a autora teve plena ciência de que o prazo de garantia seria de um ano, além da garantia adicional de dois anos, totalizando três anos, mas, para que fizesse jus à cobertura total, foi-lhe imposta como condição a realização de todas as revisões periódicas de acordo com o termo de garantia, que contém a informação clara e precisa ao consumidor de que seria de sua responsabilidade encaminhar a motocicleta para revisão nos intervalos de tempo de uso ou quilometragem, conforme expressa orientação;
verbis
:

Portanto, se há expressa previsão de perda de garantia quando as manutenções não forem realizadas nos intervalos e condições previstas na tabela de manutenção, condição que poderia ser facilmente assimilada por qualquer consumidor de mediana compreensão, pois, redigida de forma absolutamente clara, e tendo a autora de forma deliberada negligenciado quanto as revisões necessárias indicadas no manual do proprietário, perdeu a garantia do fabricante, não fazendo jus à pretensão inicial.

Ora, as revisões periódicas são fundamentais para manter a motocicleta, ou qualquer outro veículo, em perfeitas condições de uso. É durante as revisões que as concessionárias autorizadas examinam os componentes da moto, verificando o seu correto uso e funcionamento, realizando os ajustes, troca de filtros e lubrificações necessárias, garantindo maior eficiência de todas as peças, de modo que, pelas regras de experiência comum, a ausência das manutenções preventivas fizeram com que o motor da motocicleta de propriedade da autora apresentasse defeito após o primeiro ano de uso, especificamente
em 06/10/2015, já que a autora simplesmente fez uso contínuo da motocicleta, sem se preocupar em encaminhá-la para a assistência periódica necessária, ausente qualquer responsabilidade das rés pelos danos por ela experimentados, tampouco em falha na prestação do serviço.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIOS OCULTOS EM VEÍCULO NOVO. ALEGAÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA CONCESSIONÁRIA E PELA FABRICANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATO ILÍCITO, OU DANO. REVISÕES PERIÓDICAS NÃO REALIZADAS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. PERDA DA GARANTIA DE FÁBRICA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA, EM DESFAVOR DO RECORRENTE. MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM GRAU MÁXIMO. NÃO MAJORADOS. SENTENÇA INALTERADA.

APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. Em tese, a fornecedora e a fabricante do veículo, respondem, solidariamente, pelo vício do produto, ou má prestação de serviço, ao consumidor. 2. Por outro lado, deve a parte Autora comprovar o fato constitutivo do seu direito, trazendo, aos autos, prova suficiente e idônea a ensejar a procedência do pedido inicial, e, também, seu interesse de agir, sendo que, não o fazendo, deve arcar com o ônus da carência probatória. 3. Outrossim, a negligência do proprietário de veículo zero quilômetro, adquirido com garantia de fábrica, quanto ao dever de realizar as manutenções preventivas, conforme estipulado no manual do produto, acarreta a perda da garantia de fábrica. 4. No caso, embora realizada perícia judicial, mostra-se impossível aferir se eventual vício existente no veículo se deu por defeito de fabricação, ou pelo mau uso, caracterizando a culpa exclusiva do consumidor, que expôs o carro a utilização severa, sem a necessária realização de todas as manutenções preventivas periódicas do manual de manutenção. 5. Portanto, não há falar-se em reparação, pelos danos materiais e morais pleiteados na exordial, pois não restou comprovado que a infiltração no teto do automóvel decorreu de vício oculto, agindo com acerto o ilustre Magistrado, ao julgar improcedente o pedido inicial. 6. Em virtude do desprovimento do Apelo, deve ser mantido inalterado o ônus de sucumbência. 7. Em razão dos honorários advocatícios já terem sido fixados no percentual máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, estes não podem ser majorados, em grau recursal. (TJMT -
Primeira Câmara de Direito Privado
– Rela. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO - RAC N.U 0008852-70.2013.8.11.0003, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 08/02/2022).

Portanto, comprovado nos autos que as revisões da motocicleta não foram realizadas dentro do prazo fixado no manual do automóvel, e inexistindo provas de que o defeito apresentado decorreu da falha na produção do veículo e/ou que preexistiam no momento da comercialização do bem, a improcedência dos pedidos indenizatórios é medida que se impõe.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença apelada.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em 2% o percentual dos honorários advocatícios.

Custas pela apelante, sem prejuízo aos benefícios da AJG concedidos na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022